Tribunal: TJSP
Processo: 2119066-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que afastou a alegação de cálculo incorreto e determinou o prosseguimento da execução pelo valor remanescente de R$ 98.887,36, data-base de 2023. Pleito recursal que não merece prosperar. Decisão bem fundamentada. Os embargos à execução opostos pela executada-Agravante foram julgados improcedentes, não cabendo mais

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que afastou a alegação de cálculo incorreto e determinou o prosseguimento da execução pelo valor remanescente de R$ 98.887,36, data-base de 2023. Pleito recursal que não merece prosperar. Decisão bem fundamentada. Os embargos à execução opostos pela executada-Agravante foram julgados improcedentes, não cabendo mais discussão sobre o valor do débito. Ademais, a Agravante deixou de demonstrar a razão técnica e contábil que justificasse a alegada incorreção dos cálculos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.